Tribunal: TJMT
Processo: 1008892-24.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008892-24.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER FURQUIM PEREIRA - CPF: 712.136.191-49 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
. 1008892-24.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
WAGNER FURQUIM PEREIRA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/11/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PERÍODO AQUITIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarando indevido o cômputo do período de 4 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de vantagem pecuniária, com base na Lei Complementar no 173/2020. O recorrente sustenta a ocorrência de coisa julgada e pleiteia a manutenção integral da decisão proferida na fase de conhecimento, que transitou em julgado. O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve violação à coisa julgada na fase de cumprimento de sentença e (ii) se a Lei Complementar no 173/2020 justifica a suspensão da contagem do período aquisitivo para concessão da vantagem pecuniária pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária, desde que cumpridos os requisitos legais. Contudo, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito à vantagem pecuniária da recorrente, não é possível reabrir a discussão sobre o período aquisitivo, sob pena de violação da coisa julgada.

Os arts. 505 e 507 do CPC/2015 estabelecem que é vedado decidir novamente questões já decididas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se aplica ao caso.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é clara ao afirmar que a coisa julgada impede a rediscussão de matérias, inclusive aquelas consideradas de ordem pública, quando já resolvidas na fase de conhecimento.

Assim, a sentença recorrida, ao acolher a impugnação e suspender o cômputo do período aquisitivo, violou a coisa julgada. A decisão proferida na fase de conhecimento deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, mesmo que relacionadas a temas de ordem pública, conforme os arts. 505 e 507 do CPC/2015.

A Lei Complementar no 173/2020 não pode ser utilizada para suspender o cômputo de período aquisitivo em cumprimento de sentença, se já houver decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à concessão da vantagem pecuniária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 505 e 507; Lei Complementar no 173/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível no 0006746-79.2008.8.16.0001, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15a Câmara Cível, j. 01.03.2021; TJ-MT, N.U no 1011425-54.2019.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando indevido o cômputo do período de 4 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão da vantagem pecuniária pleiteada.

O recorrente arguiu, em preliminar, a ocorrência de ofensa a coisa julgada e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença, com o objetivo de manter integralmente a decisão proferida na fase de conhecimento.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que acolheu os embargos à execução, julgando procedente o pedido de suspensão da contagem do período aquisitivo para concessão do adicional por tempo de serviço, em conformidade com as disposições da Lei Complementar n. 173/2020. O recorrente busca a reforma da decisão, argumentando que a suspensão imposta pela referida lei não se aplicaria ao seu caso.

Verifico, que a modificação da
condenação do
requerido a realizar o cômputo e a averbação do tempo de serviço referente ao período em que a reclamante prestou serviços por meio de contratação temporária, desde sua nomeação em 01/08/2022
, estabelecido em decisão transitada em julgado,
constitui inegável violação à coisa julgada
.

Isso porque a decisão objeto da execução foi proferida em 28/08/2023, sendo interposto recurso inominado pelo Município de Tangará da Serra, cujo acórdão, que negou provimento ao recurso, transitou em julgado em 19/12/2023.

Assim, com o trânsito em julgado da sentença, estabeleceu-se para o autor a legítima expectativa de que o reclamado cumprirá a obrigação reconhecida na decisão judicial, sem que haja a reabertura de debates sobre as questões já decididas na causa principal.

Assim, ao modificar a sentença originária, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além, de estabelecer uma vantagem para o requerido que ficou sujeito ao julgado.

Nesse sentido, os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 dispõem:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A matéria de ordem pública, portanto, encontra na coisa julgada o seu limite temporal para reconhecimento. Essa interpretação é corroborada pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC.
MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0006746-79.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03.2021). (TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – SENTENÇA QUE, NA FASE DE CONHECIMENTO, NÃO DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – TRÂNSITO EM JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016760-24.2023.8.11.0000 QUE TAMBÉM DISCUTIU A MATÉRIA –
REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O trânsito em julgado da sentença acarreta coisa julgada formal, a preclusão e a impossibilidade de rediscussão de matérias, mesmo aquelas consideradas de ordem pública, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.
(N.U 1011425-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DATA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA
– MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

(...) Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada. (N.U 0003183-02.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – SERVIDOR PÚBLICO –
PRETENSÃO INICIAL DE RECEBIMENTO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EM RAZÃO DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV
– ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL No 704 DE 20/12/2001 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS –
PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO DA DEMANDA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO –COISA JULGADA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1004947-93.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO
– TESE DE PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – MATÉRIA APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante firme jurisprudência do C. STJ, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente debatidas, sobretudo na fase de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.
Portanto, a matéria em discussão já foi objeto de sentença transitada em julgada e, assim, impossível a reabertura de nova discussão sobre ela, sob pena de eternização do conflito, pois sobre ela operou-se a coisa julgada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-MT 05020039420148110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 07/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/12/2021) (destaquei)

Destarte, a matéria discutida no presente recurso já foi objeto de sentença com trânsito em julgado, o que impossibilita sua rediscussão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença recorrida, mantendo os efeitos jurídicos da decisão proferida no ID.186024737, em razão do reconhecimento da coisa julgada. Determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024